Tribunal: TJPA
Processo: 0808906-92.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808906-92.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA ENIA DE OLIVEIRA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDORA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PLEITO DE PAGAMENTO DO

REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% RECONHECIDO NA SENTENÇA MANDAMENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO VALOR PELO APELADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial ajuizada pela apelante em face do Município de Parauapebas,
acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido e
extinguiu o feito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso VII, do NCPC;

II -
Na ação ajuizada, a apelante, servidora pública do Município de Parauapebas, arguiu que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.200.8.14.0040, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei Municipal nº 4.236/02, e que o Município recorrido não procedeu à aplicação do referido reajuste, o que levou a apelante a recorrer ao Judiciário;

III – O Município recorrido, através dos documentos anexados ao processo, demonstrou o efetivo pagamento dos valores pleiteados pela apelante, o que demonstra que o pleito formulado na exordial não merece acolhimento;

IV – Em
decorrência do que preceitua o Princípio da Causalidade, deve a recorrente suportar o ônus da sucumbência, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
Entretanto, a exigibilidade de pagamento deve ser suspensa pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita;

V -
Não há que falar em litigância de má-fé da apelante no caso dos autos, na medida em que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 80 do NCPC, visto que a recorrente se limitou a exercer o seu direito constitucional de petição, tendo por objetivo resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo o litigante;

VI - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático
;

VII – Em sede de reexame necessário, sentença de 1º grau parcialmente modificada, nos termos do parcial provimento recursal.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento
. Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada. Tudo
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
quatorze a vinte e um
de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença e de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Maria Ênia de Oliveira Matos,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Judicial ajuizada em face do
Município de Parauapebas,
acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido e
extinguiu o feito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso VII, do NCPC.

Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, e por litigância de má-fé, arbitrada também no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na referida ação (
Num. 4200018 - Pág. 1/9)
, a patrona da apelante narrou,

em síntese, que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, na qualidade de representante processual, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.200.8.14.0040, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei Municipal nº 4.236/02, e apesar do trânsito em julgado da decisão ter ocorrido em 2007, o Município requerido não procedeu à aplicação do referido reajuste, o que levou a apelante a recorrer ao Judiciário.

Ao final, requereu que a procedência da ação, com a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento à recorrente do valor de R$
51.525,86 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 4200172 - Pág. 1/3)
.

Nas razões recursais (
Num. 4200174 - Pág. 1/16
), a patrona da apelante aduziu, em síntese, que a mesma
faz jus ao reajuste de 8,82% disposto no art. 34 da Lei Municipal nº 4.230/02, conquistado através do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, com decisão já transitada em julgado.

Sustentou que a questão da aplicação do reajuste aos servidores efetivos foi amplamente debatida nos autos do referido Mandado de Segurança
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas
, culminando com a sentença do Juízo
a quo
que determinou o pagamento do reajuste a todos os servidores públicos efetivos.

Asseverou que
a apelante não obteve a efetivação do reajuste definido no comando da Sentença do Mandado de Segurança nº 0000086-27.2003.8.14.0040
e que, apenas a partir do ano
de 2018, o Município recorrido cumpriu a referida decisão judicial e efetuou a integração do reajuste no salário dos servidores.

Aduziu que a apelante faz jus a
quitação das parcelas referentes ao período de abril/2002 a maio/2010, bem como
ao pagamento do reajuste devido pelo período de junho/2010 a junho/2013, acrescido de juros e correção monetária
.

Pugnou, também, pelo afastamento da condenação da apelante por litigância de má-fé, visto que a recorrente exerceu o seu direito constitucional de petição, sem qualquer dolo ou intenção de causar qualquer dano ao apelado.

Requereu, ainda, o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 4200181 - Pág. 1/7)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4616559 - Pág. 1
, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4883099 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
consiste em discutir se está correta ou não a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Judicial ajuizada pela apelante em face do Município de Parauapebas
,
acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido e
extinguiu o feito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso VII, do NCPC.

Inicialmente, ressalto que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.200.8.14.0040, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei Municipal nº 4.236/02.

Aduziu a apelante, em resumo, que o Município recorrido não efetuou o pagamento
das parcelas referentes ao período de abril/2002 a maio/2010, bem como
ao pagamento do reajuste devido pelo período de junho/2010 a junho/2013, acrescido de juros e correção monetária
.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constatei através do
Laudo Pericial Contábil apresentado pelo apelado (
Num. 4200063 - Pág. 1/13
), referente ao acordo celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas e o Município recorrido em decorrência do supramencionado reajuste salarial, que a recorrente teria direito, na realidade, ao
valor total de R$ 17.413,81 (dezessete mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e um centavos) pelo período de abril/2002 a maio/2010, do qual recebeu efetivamente o valor de R$ 13.890,25 (treze mi, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e, com termo inicial no mês de julho de 2010, considerando o desconto de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios.

Além disso, verifica-se nos contracheques da recorrente anexados aos autos pelo apelado, que a apelante passou a receber o reajuste
de 8,82% diretamente em seus vencimentos a partir do mês de junho de 2010,
com o indicativo
DIF.SAL.PROC.JUD (
Num. 4200162 - Pág. 2/28).

Por conseguinte, as provas constantes demonstram que a apelante já recebeu os valores que fazia jus decorrentes do
reajuste salarial de 8,82%, conforme decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0000086-27.200.8.14.0040.

Ademais, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do NCPC, o ônus de prova incube ao réu, quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do titular do autor. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, o apelado demonstrou através dos documentos anexados ao processo o efetivo pagamento dos valores pleiteados pela recorrente, o que demonstra que o pleito da mesma não merece acolhimento.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, entendo que o pleito igualmente não merece guarida, visto que a apelante que ajuizou a presente demanda. Dessa forma, em respeito ao que preceitua o Princípio da Causalidade, deve a recorrente suportar o ônus da sucumbência em razão de sua ação não ter sido julgada procedente.
Entretanto, conforme ressaltou o Juízo Monocrático na sentença recorrida, a sua exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Por outro lado, entendo que, no caso dos autos, não há que falar em litigância de má-fé da apelante, na medida em que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 80 do NCPC, visto que a recorrente se limitou a exercer o seu direito constitucional de petição, de sorte a resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo o litigante.

Por conseguinte, descabe a condenação da apelante em litigância de má-fé, pois houve a insurgência quanto à fatos que reputava como injustos e, em tese, lhe garantiriam direito a indenização.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático
.

Em sede
de reexame necessário
, modifico parcialmente a sentença vergastada,
nos termos do parcial provimento recursal
.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2022